Tribunal: TJSP
Processo: 2052054-06.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE, ABUSO, TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INDEFERIMENTO DE RIGOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, DA LEI 12.016/09.